Tribunal: TJDFT
Processo: 0737502-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos do agravante, nos autos de cumprimento de sentença. O agravante requer o afastamento da constrição salarial, alegando violação à coisa julgada e existência de outros bens penhoráveis não explorados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de salário do devedor diante de decisão anterior que condiciona tal medida ao esgotamento de outros meios executórios; e (ii) estabelecer se a decisão agravada violou a coisa julgada ao determinar a constrição salarial sem observar os requisitos fixados em julgamento anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de salário é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis e desde que preservada a subsistência do devedor e de sua família.
4. Foram identificados diversos ativos em nome do agravante, como imóveis, veículos, participações societárias e rendimentos diversos, sem que tenha havido tentativa de constrição sobre todos os bens. Cabe à parte exequente diligenciar na localização desses ativos, conforme determinado no julgamento do Agravo de Instrumento, evitando a constrição salarial prematura e indevida.
5. A manutenção da penhora salarial, sem observância da decisão anterior, viola a coisa julgada e incorre em preclusão, conforme os arts. 503, 505, 507 e 508 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A decisão que determina a constrição salarial sem observar julgamento anterior que condiciona tal medida viola a coisa julgada”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, inc. III; CPC, arts. 503, 505, 507, 508, 835, incs. IX e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867300, AI 0709624-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024, p. 10/06/2024.